Tribunal: TJSP
Processo: 0002216-47.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002216-47.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante KAIO DE AGUIAR VASSÃO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002216-47.2020.8.26.0158
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002216-47.2020.8.26.0158.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos
Santos Seabra.
Comarca: Santos - SP.
Agravante: Kaio de Aguiar Vassão.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.729.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PROGRESSÃO
DE
REGIME
INDEFERIDA AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO - PLEITO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
FORMULADO
COM
BASE
NA
RESOLUÇÃO 62, DO CNJ PEDIDO DEVE SER DEDUZIDO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO SOB PENA DE INDEVIDA
SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - AGRAVO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Kaio
de Aguiar Vassão contra a r. decisão monocrática copiada à fl. 31, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do
requisito objetivo.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002216-47.2020.8.26.0158
3
recorrida, para a concessão do benefício da prisão domiciliar, com
fundamento na Resolução 62, do CNJ (fls. 1/3).
Pelo que verte dos autos, o agravante cumpre pena
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de condenação
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, com término de
cumprimento previsto para 10 de maio de 2025 (fl. 23).
Contra-minutado o agravo (fls. 10/16), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 36).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 42/47).
É o breve relato.
O recurso não procede.
A r. decisão recorrida, que bem analisou e decidiu o
presente processo, não merece reparo.
Pelo que verte dos autos, o sentenciado, que cumpre
pena pela prática de crime legalmente classificado como equiparado a
hediondo, ainda não preencheu o requisito objetivo necessário à progressão
de regime, o que ocorrerá apenas em 10/11/2021 (fls. 17/18).
A ausência do requisito objetivo, não é demais
anotar, restou incontroversa.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, formulado
com base na Resolução 62, do CNJ, não foi deduzido em primeiro grau de
jurisdição, razão pela qual não comporta apreciação neste momento, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002216-47.2020.8.26.0158
4
de indevida supressão de um grau de jurisdição.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator